Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700923-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CRISTIANE ALVES LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0744393-62.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 219398848da origem): “BRADESCO SAUDE S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CRISTIANE ALVES LOURENÇO. O credor se manifestou no ID 217915632. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço a impugnação fundamenta-se na alegação de extinção da obrigação. Ocorre que, conforme já salientado na decisão de ID 190618983 e ID 204405611, não prospera a alegação de que, com o fim do contrato entre o beneficiário e o empregador (estipulante), extinguiu-se toda e qualquer obrigação da seguradora à manutenção da ex-funcionária no plano e, consequentemente, de arcar com a condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo a discussão acerca da matéria preclusa. No tocante à obrigação de fazer, foi fixada a multa de R$ 1.000,00 até o cumprimento da obrigação (ID 193607313), quedando-se inerte a executada. A parte autora requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, assim como o pagamento da multa diária cominada, o que foi deferido na decisão de ID 204405611, contra a qual não houve a interposição de recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Ainda, ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, ao teor da certidão retro, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, promova a parte credora o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito. Intime-se e cumpra-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante narra que foi condenada ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 28.000,00, além da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar no valor de R$ 43.620,00, acrescidos de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Sustenta que não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois o seguro de saúde da agravada foi cancelado antes da prolação da sentença, fato que extinguiria qualquer obrigação da agravante quanto ao custeio das despesas médicas. Argumenta, ainda, que a imposição de multa e honorários sobre os valores de astreintes não encontra respaldo legal e que as astreintes fixadas são desproporcionais. Além disso, a agravante aduz que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar é indevida, por se tratar de inovação no pedido formulado pela parte exequente, configurando alteração vedada pela legislação processual. Afirma que "a discussão sobre astreintes não se sujeita à preclusão e não faz coisa julgada, podendo ser discutida a qualquer momento do processo, até mesmo após o trânsito em julgado." Por fim, a agravante requer a reforma da decisão agravada para: a) Reconhecer a perda do objeto da obrigação de fazer, extinguindo-se a obrigação; b) Afastar a imposição de multa e honorários sobre as astreintes; c) Subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes ou afastá-las, caso mantida a conversão da obrigação em perdas e danos. Preparo no ID 67843214. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator